Tribunal: TJSP
Processo: 0000014-91.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes – Pleitos de desclassificação para porte de drogas para consumo próprio ou, subsidiariamente, readequação da pena-base – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova, analisadas percucientemente nas duas instâncias de julgamento – Ação revisional que não pode ser manejada como se fosse segunda apelação

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes – Pleitos de desclassificação para porte de drogas para consumo próprio ou, subsidiariamente, readequação da pena-base – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e reanálise de aspectos da prova, analisadas percucientemente nas duas instâncias de julgamento – Ação revisional que não pode ser manejada como se fosse segunda apelação e, sem nenhum adminículo probante novo, rescindir o julgado condenatório – Penas mantidas – Reprimendas básicas devidamente aumentadas em razão da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) e das circunstâncias e consequências do crime – Inteligência dos artigos 42 da Lei no 11.343/06 e 59 do Código Penal – Ausência de prova contrária aos autos ou erro judiciário. Ação conhecida em parte e, nessa extensão, julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0000014-
91.2017.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é peticionário
BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente e, nessa extensão,
julgaram improcedente a ação de revisão criminal aforada por Bruno de Oliveira
Rodrigues. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000014-91.2017.8.26.0000 Itapecerica da Serra Voto no 29.225
2
REVISÃO CRIMINAL N° 0000014-91.2017.8.26.0000
PETICIONÁRIO: BRUNO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CORRÉU: IZABELLA CRISTINA IZAR PICCOLO DE OLIVEIRA
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
VOTO No 29.225
EMENTA: Revisão criminal – Tráfico ilícito de
substâncias
entorpecentes
–
Pleitos
de
desclassificação para porte de drogas para consumo
próprio ou, subsidiariamente, readequação da pena-
base – Inadmissibilidade – Pretendida rediscussão e
reanálise de aspectos da prova, analisadas percucientemente nas duas instâncias de
julgamento – Ação revisional que não pode ser
manejada como se fosse segunda apelação e, sem
nenhum adminículo probante novo, rescindir o
julgado
condenatório
–
Penas
mantidas
–
Reprimendas básicas devidamente aumentadas em
razão da quantidade, variedade e natureza das
drogas apreendidas (crack e cocaína) e das circunstâncias e consequências do crime
–
Inteligência dos artigos 42 da Lei no 11.343/06 e
59 do Código Penal – Ausência de prova contrária
aos autos ou erro judiciário. Ação conhecida em
parte e, nessa extensão, julgada improcedente.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por
Bruno de Oliveira Rodrigues, condenado às penas de 7 (sete) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.1
Intimados da r. sentença, o Ministério Público e
peticionário interpuseram recursos de apelação, aos quais, após regular
processamento, foram negados provimentos, por unanimidade de votos,
1 - Fls. 235/239 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000014-91.2017.8.26.0000 Itapecerica da Serra Voto no 29.225
3
pela 5a Câmara de Direito Criminal (Relator: Des. Tristão Ribeiro,
Revisor: Des. Sérgio Ribas e 3o Juiz: Des. Juvenal Duarte), de cujo v.
acórdão2 foram intimadas as partes, operando-se o trânsito em julgado,
objeto de regulares certidões.3
A Defensoria Pública, nesta instância revisional,
com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a
desclassificação para crime de porte de drogas para consumo próprio ou,
subsidiariamente, a readequação da pena-base.
Processada a ação, a cujos autos foram
apensados os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da revisão ou, se conhecida,
pelo indeferimento.
É o relatório.
2. De proêmio, importante registrar que a ação
revisional visa à reparação de erro judiciário. Não há de ser tratada como
apelação. A coisa julgada não é, como de todos sabido, a mesma coisa que
a sentença recorrível. E mais, a decisão impugnada, para ser rescindida, há
de ser manifestamente contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da
lei.
Emerge dos autos que o peticionário Bruno de
Oliveira Rodrigues foi processado e, ao final, condenado pelo crime de
2 - Fls. 325/333 dos autos da ação penal condenatória.
3 - Fls. 336 e 343 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000014-91.2017.8.26.0000 Itapecerica da Serra Voto no 29.225
4
tráfico de entorpecentes, porque, nas circunstâncias descritas na
exordial acusatória, trazia consigo, para fins de comercialização, 12
porções de cocaína, pesando 6,7 gramas e 38 pedras de crack, pesando
2,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Pois bem.
A ação ora manejada merece ser conhecida em
parte e, nessa extensão, julgada improcedente.
Na verdade, o que pretende o peticionário é,
sem prova nova, reabrir a discussão em torno de temas apreciados, à
saciedade, em ambos os graus de jurisdição, notadamente em face de v.
acórdão unânime, da lavra do eminente Desembargador Tristão Ribeiro.
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para rediscussão
ou reanálise das provas ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Oportuno trazer a lume o valioso escólio do
aludido jurista Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar que: “Para ser
admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a
decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas
constantes dos autos”. (...). O objetivo da revisão não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000014-91.2017.8.26.0000 Itapecerica da Serra Voto no 29.225
5
permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo
ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um
erro judiciário”.4
Assaz pertinente, também, como tem se
pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. (...)”(grifei).5
Bem a propósito, assim também tem decidido
este Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.6
4 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.
5 - STJ - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
6 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000014-91.2017.8.26.0000 Itapecerica da Serra Voto no 29.225
6
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória ou tese de desclassificação para delito de porte de drogas para
consumo próprio não constituem fundamentos hábeis, igualmente, a
autorizarem o manejo da revisão criminal, a qual exige a existência de
decisão condenatória manifestamente contrária à evidência dos autos,
consoante o preceito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
E não se amolda a tal hipótese decisão condenatória com base em provas
supostamente frágeis ou insuficientes, máxime porque o v. decisum em
apreço está amparado em provas e, portanto, não se pode dizê-lo
contrário à denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só pode resultar da inexistência de qualquer prova, o que não é o
caso dos autos, máxime em se considerando que há provas farta e
percucientemente analisadas pelo douto Juiz de primeira instância e por
esta Corte de Justiça, em sede de apelação, cujo v. acórdão foi lavrado à
unanimidade.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000014-91.2017.8.26.0000 Itapecerica da Serra Voto no 29.225
7
fundamento de precariedade de provas da autoria. II.
Fere o sistema processual penal brasileiro a decisão
que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade
e precariedade das provas produzidas, transformando o
pedido revisional em recurso de apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes. IV. Recurso
provido”.7
De qualquer modo, oportuno se faz registrar a
escorreita conclusão externada no v. acórdão lavrado em face das
apelações interpostas pelas partes:
“Pelo mesmo motivo, inviável a condenação de Bruno
pelo delito de associação, pois somente há provas
seguras de que ele portava entorpecente; porém, não
resta dúvida de que ao menos parte dele se destinava
à venda de terceiros, ainda que Bruno fosse usuário,
devido à grande quantidade e variedade de droga,
totalizando cinquenta porções entre cocaína e crack,
de modo que sua condenação por tráfico é inafastável”(grifei).8
7 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.; AgRg no REsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe
11/06/2013.
8 - Fl. 324 dos autos da ação penal condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000014-91.2017.8.26.0000 Itapecerica da Serra Voto no 29.225
8
Por outro lado, não há que se cogitar de
readequação das reprimendas básicas, pois estas foram escorreitamente
elevadas em razão da quantidade, variedade e natureza (nocividade) das
drogas apreendidas, bem como em virtude das circunstâncias e
consequências do delito, uma vez que o peticionário “resistiu à prisão,
bem como desobedeceu à ordem de parada, fatos esses que, caso
não fosse o “princípio da absorção”, configurariam delitos
autônomos” (fl. 238), o que encontra respaldo nos artigos 42 da Lei no
11.343/06 e 59 do Código Penal.
Cabe
registrar,
a
propósito,
que
a
jurisprudência tem se orientado no sentido de que em “tema de
revisão criminal só é possível o reexame na dosagem de pena,
se ficou manifesto nos autos erro ou falta de técnica na
aplicação da pena"9.E como visto alhures, nenhuma irregularidade
quanto à pena restou demonstrada.
Da mesma forma, o regime fechado era
mesmo o adequado para o delito, conforme corretamente fixado pela
autoridade judicial a quo e mantido por esta E. Corte. Há de se ressaltar
que o peticionário viu-se condenado pela prática de crime sabidamente
classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos
hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo tratamento mais
rigoroso e severo, recomendado a partir da Constituição Federal (art. 5o,
9 - TJSP - Revisão Criminal no 159.509-3 - Relator: Celso Limongi - Tupi Paulista - j. 20.10.94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000014-91.2017.8.26.0000 Itapecerica da Serra Voto no 29.225
9
XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072.
Destarte, por ser evidente o não cabimento da
via revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal ao
fundamento de insuficiência probatória, em razão de não se amoldar a
nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo
Penal, e mais, por não ter a Defensoria Pública demonstrado a existência
de decisum condenatório contrário à lei ou à Constituição Federal, no
tópico relativo à pena, a revelar a inexistência de erro judiciário a ser
reparado, exsurge imperioso proclamar-se o conhecimento parcial e,
nessa extensão, a improcedência10 da ação revisional.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente e,
nessa extensão, julga-se improcedente a ação de revisão criminal
aforada por Bruno de Oliveira Rodrigues.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
10 - Extrai-se dos ensinamentos de José Frederico Marques ("Elementos de Direito Processual Penal", Bookseller Ed., 1a
edição/2a tiragem, 1998, vol. IV, p. 322) e Hélio Tornaghi (“Curso de Processo Penal", Ed. Saraiva, 8a edição, 1992, vol. 2,
p. 372) que, no caso de acolhimento do pedido revisional, a expressão adequada e escorreita, a figurar no dispositivo
do julgado, será "julga-se procedente" e, não, "defere-se". Esse entendimento, aliás, encontra fundamento, v.g., no
artigo 626 do Código de Processo Penal: "Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da
infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo". Bem por isso, a hipótese dos autos reclama a
expressão "julga-se improcedente". Assim, valoriza-se um dos aspectos primaciais da Ciência do Direito, que consiste
na linguagem jurídica.